Tribunal: STF
Processo: RE 96305
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
-Fixação de pena. Menoridade. Crime continuado.
- Fixada a pena no mínimo legal, descabe a pretensão de vê-la reduzida, em virtude de menoridade do agente, quando da época da prática do delito (precedente: HC 56.688, 2ª Turma).
- O cálculo da majoração pela continuidade delitiva deve incidir sobre a pena total que  o Juiz fixaria se não houvesse esse aumento, e não sobre a pena-base simplesmente (precedente:   RECr.   87.674,   1ª   Turma).
- Recurso extraordinário conhecido e provido.